Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL E SUB-ROGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BANCO E CONSTRUTORA. DÍVIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÀO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO BANCO. SUB-ROGAÇÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE. AÇÃO PRÓPRIA.
1. O Código de Processo Civil exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.
2. É ônus da parte adversa demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira da parte requerente lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência. Sem se desincumbir do ônus que lhe cabe, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça.
3. O contrato entabulado entre a construtora e a instituição financeira em que o imóvel, objeto de promessa de compra e venda entabulado entre a construtora e o terceiro consumidor, é dado em garantia de alienação fiduciária não macula o contrato de compra e venda, sobretudo quando este foi realizado posteriormente àquele.
4. Mostra-se desnecessária a sub-rogação ao banco do crédito e demais direitos do contrato de compra e venda de imóvel quando a consolidação da propriedade do imóvel em favor do banco estiver sub judice, bem como quando não há objeção do banco a essa pretensão.
5. Apelação cível conhecida e não provida.